Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728363-86.2020.8.07.0000 Agravante(s) MB ENGENHARIA SPE 036 S.A. Agravado(s) KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MB Engenharia SPE 036 S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 67725295 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação de conhecimento n. 0708981-07.2020.8.07.0001, ajuizada por Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo contra a ora agravante, rejeitou a impugnação da executada, que alegou como excesso de execução a indevida cumulação de lucros cessantes com a multa contratual, porque, ao tempo da afetação do tema 970 pelo STJ, a sentença condenatória exequenda se encontrava com trânsito em julgado. Na origem, a agravada promove cumprimento de sentença definitivo em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e revisão de contrato, em que exige da agravante, dentre outros valores, a multa por atraso na entrega de obra contratualmente prevista cumulativamente com lucros cessantes. Em razões recursais (Id 18483781), sustenta a agravante se tratar de cumprimento definitivo de sentença, visando a compelir a agravada a lhe pagar o valor de R$ 232.535,73 (duzentos e trinta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos). Apresenta o tema repetitivo n. 970 do c. STJ para afirmar ser impossível a cumulação dos lucros cessantes com cláusula penal, porque ambos tem a mesma finalidade, que é o dever de indenizar pelo adimplemento tardio de obrigação. Assevera consistir a aplicação simultânea em locupletamento pelo agravado, pois receberá dupla indenização com a mesma finalidade sobre o mesmo fato, ou seja, o conhecido bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Considera, à luz da jurisprudência pátria, inviável a cumulação dos pedidos de pagamento da multa contratual por atraso na entrega de obra e do valor referente à condenação por lucros cessantes. Conclui ser o verdadeiro valor pleiteado pela agravada correspondente a R$ 58.881,50 (cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão combatida, reconhecendo o manifesto excesso de execução, nos moldes do artigo 525, § 1o, V, do CPC. Preparo recolhido (Id 18483783, p.1/2). É o relato do necessário. Decido. Como a agravante não formulou requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na petição recursal catalogada no Id 18483781, deixo de me pronunciar sobre a questão. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único[1] c/c 1.019, caput[2], ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3]. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;